Tribunal: TJES
Processo: 5004476-27.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004476-27.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICCOLAS DE OLIVEIRA ZERBONI e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5004476-27.2024.8.08.0011

Recorrente(s):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido(s):
NICCOLAS DE OLIVEIRA ZERBONI e ROGERIO ZERBONI DA CONCEICAO

Juízo de origem:
1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim

Juiz Sentenciante:
Dr. Fabio Pretti

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR NA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE O ACESSO À JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO REAL INFRATOR MEDIANTE CONFISSÃO E PROVA DOCUMENTAL. RENÚNCIA À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ART. 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação ordinária proposta por NICCOLAS DE OLIVEIRA ZERBONI e ROGERIO ZERBONI DA CONCEICAO contra o DETRAN/ES e o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM com o objetivo de obter a transferência de pontuação de infração de trânsito, o cancelamento do processo de cassação de Permissão para Dirigir (PPD) e a declaração de renúncia à propriedade de motocicleta. Alega o primeiro autor, em sua petição inicial, que foi instaurado em seu desfavor o processo administrativo n° 2023-TL7KJ para o cancelamento de sua PPD em razão da infração CI08111310, ocorrida em 29/09/2020. Sustenta que a infração foi cometida por seu genitor, segundo autor, que estava na posse do veículo no dia do casamento do primeiro requerente. Aduz ainda que, em 14/07/2021, entregou o veículo a uma revenda, mas multas continuaram a ser geradas em seu nome por ausência de transferência. Por fim, busca a procedência dos pedidos para transferir a pontuação ao real infrator e declarar a inexistência de relação jurídica com o bem a partir da tradição.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"JULGO: - parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a renúncia à propriedade de NICCOLAS DE OLIVEIRA ZERBONI em relação ao veículo Honda CG 150 TITAN ES, ano 2009/2009, placa MSU3709, RENAVAM 00157038416, cor preta, a contar da data da citação ocorrida no presente processo e, em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento, excluídos os valores referentes a IPVA ante a não integração do Estado do Espírito Santo na presente demanda. - procedente o pedido de transferência da pontuação referente ao AIT nº CI08111310 da parte autora para a ROGERIO ZERBONI DA CONCEIÇÃO, com consequente cancelamento do procedimento de cassação da permissão de nº 2023- TL7KJ.".
Em sede de embargos, aclarou-se que a obrigação de transferência de pontos cabe ao Município e o cancelamento da cassação e anotação da renúncia ao DETRAN/ES.

3.
Inconformada, a parte recorrente (DETRAN/ES) interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos: a) preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao AIT municipal; b) a natureza preclusiva do prazo do art. 257, § 7º, do CTB, sob pena de gerar impunidade face à decadência prevista na Lei nº 14.229/2021; c) a responsabilidade solidária do antigo proprietário por não comunicar a venda (Art. 134 do CTB); d) a impossibilidade jurídica da renúncia à propriedade que deixaria o veículo sem responsável.

4.
Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões, argumentando que a preclusão é apenas administrativa, devendo prevalecer a verdade real comprovada pela certidão de casamento e pela confissão do real infrator em juízo, em respeito à inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é juridicamente possível a indicação do condutor infrator na via judicial após o exaurimento do prazo administrativo, visando o cancelamento de penalidade de cassação de PPD; e (ii) estabelecer a validade da declaração de renúncia à propriedade de veículo móvel com base no direito civil..

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
No tocante à indicação do condutor, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e das Turmas Recursais deste Estado orienta que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) possui natureza de preclusão meramente administrativa. Com efeito, o exercício do direito de ação e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) permitem ao cidadão demonstrar a verdade real em juízo para afastar sanções aplicadas indevidamente, desde que exista comprovação robusta acerca da indicação real do condutor.

7.
Na hipótese vertente, a prova produzida é de clareza solar. A infração ocorreu em 29/09/2020 às 08:54, data exata do casamento do autor Niccolas. A impossibilidade física de o autor estar conduzindo o veículo no centro da cidade no momento de seus preparativos nupciais, somada à confissão expressa de seu pai, Rogério, que assumiu a responsabilidade pelo ato de próprio punho, afasta qualquer dúvida sobre a autoria. A manutenção de penalidade gravosa contra quem comprovadamente não concorreu para a infração ofende os princípios da justiça e da proporcionalidade.

8.
Quanto à renúncia à propriedade, o art. 1.275, inciso II, do Código Civil autoriza expressamente a perda da propriedade pela renúncia. No caso de veículos entregues a revendas sem a devida formalização da transferência pelo adquirente, e diante da incerteza sobre o paradeiro do bem e do risco de perpetuação de dívidas em nome do antigo dono, a declaração judicial de renúncia é medida adequada para fazer cessar os encargos administrativos e tributários.

9.
A sentença andou bem ao fixar o termo inicial da desoneração a partir da citação válida neste processo, momento em que o Estado tomou ciência inequívoca da alteração da situação jurídica do bem, resguardando o interesse público até aquele instante.

IV. DISPOSITIVO

10.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

11.
Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 20% do valor corrigido da causa. O recorrente é isento de custas processuais por força do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)